Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-97.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004783-97.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS - CPF: 459.051.851-15 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS - CPF: 459.051.851-15 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (APELADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS - CPF: 459.051.851-15 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROFESSORA
. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA TÉCNICA E DO COMANDO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de
professora
em face do Município de Sinop/MT, decorrente de título judicial que reconheceu o direito à apuração de eventual perda remuneratória resultante da conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor
(URV), nos termos da Lei no 8.880/1994. Após determinação desta Câmara para prosseguimento da liquidação, com apuração técnica das diferenças, foram elaborados cálculos pela Contadoria Judicial apontando crédito aproximado de R$ 296.728,11. O juízo de origem, entretanto, julgou improcedente a liquidação ao concluir pela inexistência de perda remuneratória e pela suposta recomposição salarial decorrente de reestruturação da carreira promovida por legislação municipal posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a prescrição quinquenal na fase de liquidação após a formação da coisa julgada na fase de conhecimento; (
ii
) estabelecer se a liquidação poderia ser extinta com fundamento em inexistência de diferenças remuneratórias sem análise técnica adequada dos cálculos produzidos; (
iii
) determinar se eventual reestruturação remuneratória posterior afasta automaticamente diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à prescrição quinquenal já foi delimitada na fase de conhecimento, de modo que sua rediscussão na liquidação encontra óbice na autoridade da coisa julgada material.

O título judicial determinou a apuração técnica da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão de vencimentos em URV, razão pela qual a
liquidação por arbitramento constitui o meio adequado para reconstrução da evolução remuneratória do servidor segundo a metodologia do art. 22 da Lei no 8.880/1994.

A sentença que reconhece “liquidação zero” sem análise técnica concreta da metodologia de conversão substitui indevidamente a apuração contábil por presunções abstratas acerca da inexistência de perda remuneratória.

A prova técnica produzida pela Contadoria Judicial não pode ser afastada por fundamentação genérica, exigindo-se motivação específica que demonstre as razões técnicas da divergência, nos termos dos
arts
. 479 e 489, §1o, IV, do CPC.

A mera superveniência de legislação municipal de reestruturação da carreira não configura, por si só, causa automática de absorção de eventuais diferenças decorrentes da conversão em URV, sendo necessária demonstração técnica concreta de que houve recomposição remuneratória suficiente para neutralizar a defasagem.

A complexidade da apuração — envolvendo reconstrução histórica da remuneração, aplicação da metodologia legal de conversão monetária e análise de eventuais reestruturações remuneratórias posteriores — recomenda a realização de perícia contábil especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição já apreciada e delimitada na fase de conhecimento não pode ser rediscutida na fase de liquidação em razão da autoridade da coisa julgada.

A liquidação de sentença destinada a apurar diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV exige análise técnica concreta da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994, sendo inadequado reconhecer “liquidação zero” por presunções abstratas.

A prova técnica produzida na liquidação somente pode ser afastada mediante fundamentação específica e tecnicamente demonstrada.

A reestruturação remuneratória posterior da carreira não afasta automaticamente eventuais diferenças decorrentes da conversão monetária, exigindo demonstração concreta de absorção da defasagem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 168. Lei no 8.880/1994, art. 22. CPC,
arts
. 479, 489, §1o, IV, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 561.836/RN (Tema 72), Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação cível

i
nterposto
em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1004783-97.2017.8.11.0015, ajuizada em face do Município de Sinop.

A presente liquidação decorre do título judicial formado em ação que reconheceu o direito dos servidores municipais à correta conversão de seus vencimentos quando da implementação da
Unidade Real de Valor – URV
, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994, determinando que eventual perda remuneratória fosse apurada em fase de liquidação.

Consta dos autos que, em julgamento anterior realizado por esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, reconhecendo-se que
o cargo de professora ocupado pela apelante possui origem normativa anterior à Lei no 8.880/1994
, razão pela qual foi afastada a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença e determinado o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação
.

Em cumprimento ao referido acórdão, os autos retornaram à origem, tendo o Juízo singular determinado a elaboração de cálculo técnico pela Contadoria Judicial.

Após a realização da apuração contábil, foram apresentados cálculos indicando crédito decorrente da conversão monetária, cujo montante atualizado alcançou aproximadamente
R$ 296.728,11
, incluindo valores destinados à autora e honorários contratuais
.

Não obstante a realização da prova técnica determinada em cumprimento ao acórdão, o Juízo de origem proferiu nova sentença julgando
improcedente a liquidação
, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda e da suposta recomposição salarial decorrente da reestruturação da carreira promovida por legislação municipal posterior
.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese:

que a sentença recorrida desconsiderou o comando do acórdão anteriormente proferido por este Tribunal;

que a prova técnica produzida na liquidação demonstrou a existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV;

que a decisão recorrida incorreu em fundamentação genérica ao afastar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial;

e que eventual reestruturação remuneratória posterior não possui o condão de afastar, de forma presumida, a diferença decorrente da aplicação incorreta da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da liquidação.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a
prescrição quinquenal
, bem como defendendo, no mérito, a inexistência de perda remuneratória e a correção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e a adequação da via eleita, revelando-se o apelo instrumento processual idôneo à reapreciação da sentença que extinguiu a liquidação de sentença sob o fundamento de inexistência de diferenças remuneratórias, qualificando a hipótese como “liquidação zero”.

Da alegada incompetência da Turma Recursal

Sustenta o apelante que, tendo a demanda tramitado perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, o recurso não poderia ser apreciado por Turma Recursal, mas por Câmara deste Tribunal.

A preliminar, contudo, não merece conhecimento.

Com efeito, os autos demonstram que o recurso foi regularmente distribuído a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, inexistindo qualquer remessa ou deslocamento da competência para Turma Recursal.

Cumpre recordar que as Turmas Recursais exercem competência restrita ao julgamento de recursos oriundos dos Juizados Especiais, o que manifestamente não corresponde à hipótese dos autos, cuja tramitação ocorreu perante vara especializada da Fazenda Pública.

Além disso, eventual discussão acerca de competência em razão do valor da causa não se reabre nesta fase processual, sobretudo após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento.

Diante disso,
não conheço da preliminar
, por ausência de interesse processual.

Da prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

O Município de Sinop, em contrarrazões, insiste na ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando como marco inicial a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal no 568/1999.

A prejudicial igualmente não merece conhecimento.

Isso porque a questão prescricional já foi enfrentada na fase de conhecimento e delimitada no título judicial formado nos autos, circunstância que atrai a incidência da autoridade da coisa julgada material.

Nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se definitivamente resolvidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas no processo cognitivo.

Assim,
não conheço da prejudicial de prescrição quinquenal
, por se tratar de matéria já definitivamente estabilizada pela coisa julgada.

Do mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a sentença recorrida poderia extinguir a liquidação de sentença sob o fundamento de
inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, mesmo após a determinação expressa deste Tribunal para que fosse realizada a apuração técnica da eventual defasagem salarial.

É importante destacar, desde logo, que
esta
própria Câmara, em julgamento anterior realizado nos presentes autos, reconheceu que o cargo de professor ocupado pela parte autora possui origem normativa anterior à Lei no 8.880/1994, afastando a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação.

Essa decisão colegiada não se limitou a mera recomendação procedimental. Ao contrário, estabeleceu
diretriz processual vinculante dentro do próprio processo
, determinando que a existência ou não de diferenças remuneratórias fosse apurada mediante liquidação por arbitramento, conforme previsto no título judicial.

Em cumprimento a esse comando jurisdicional, o juízo de origem determinou a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial.

Apesar disso, a sentença recorrida voltou a concluir pela inexistência de diferenças, extinguindo novamente a liquidação sob o fundamento de que não teria havido perda remuneratória.

Para sustentar tal conclusão, consignou, entre outros fundamentos:

“Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, nesse caso, se o servidor recebia até dia 30 de cada mês, situação excepcional, eis que como a conversão do salário em URV utiliza como parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre um mês e outro.

Este, todavia, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais.

Ainda que se considerasse tal perda, tal defasagem teria sido recomposta em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais no 568/99, que concedeu a reestruturação na carreira dos servidores.”

Embora a sentença parta de premissa parcialmente correta — no sentido de que a Lei no 8.880/1994 não instituiu aumento remuneratório, mas apenas método de conversão monetária — o raciocínio desenvolvido a partir dessa premissa conduz a conclusões que não se sustentam quando
confrontadas com o título judicial e com a própria natureza da liquidação por arbitramento.

O primeiro equívoco reside na premissa de que apenas servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês poderiam experimentar perdas decorrentes da conversão monetária.

Tal entendimento amplia indevidamente o alcance de recorte jurisprudencial específico e desloca o núcleo da controvérsia.

Com efeito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça frequentemente invocado nessa matéria limitou-se a reconhecer que, em hipóteses nas quais o pagamento ocorria dentro do próprio mês trabalhado, deveria ser considerada a URV correspondente à data do efetivo pagamento.

Entretanto, esse entendimento não instituiu requisito universal segundo o qual somente servidores pagos antecipadamente poderiam demonstrar perda remuneratória.

A metodologia legal de conversão está prevista no
art. 22 da Lei no 8.880/1994
, que estabelece critérios objetivos de cálculo, consistentes na divisão dos valores nominais pelo equivalente em URV e na extração de média aritmética dos resultados obtidos.

Assim, eventual defasagem remuneratória não decorre exclusivamente da data de pagamento, mas da
forma como a conversão foi efetivamente realizada segundo o método legal
.

É justamente por essa razão que o título judicial determinou a apuração da eventual diferença em
liquidação de sentença por arbitramento
, procedimento vocacionado à reconstrução técnica da evolução remuneratória do servidor e à aplicação concreta da metodologia legal.

A sentença recorrida, contudo, substituiu essa apuração técnica por presunção abstrata baseada em interpretação restritiva da jurisprudência, concluindo pela inexistência de perda sem demonstrar, de forma concreta e verificável, como os critérios legais foram aplicados à remuneração da parte autora.

Além disso,
a decisão
afirma que “restou comprovado” que o servidor não sofreu perdas salariais.

Todavia, tal afirmação não é acompanhada de análise técnica compatível com a complexidade da matéria.

Cumpre lembrar que o próprio juízo de origem determinou a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, reconhecendo implicitamente a natureza técnica da controvérsia.

Nessas circunstâncias, ainda que o magistrado não esteja juridicamente vinculado às conclusões do cálculo apresentado, eventual divergência exige fundamentação técnica específica, indicando de maneira objetiva as razões que conduziram ao afastamento da prova produzida.

Essa exigência decorre diretamente do
art. 479 do Código de Processo Civil
, que impõe ao julgador o dever de explicitar os motivos que
o levaram a acolher ou rejeitar as conclusões da prova técnica, bem como do
art. 489, §1o, IV
, que exige o enfrentamento dos argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada.

Não se pode admitir que prova técnica regularmente produzida seja simplesmente ignorada ou afastada por afirmações genéricas de inexistência de perda remuneratória.

A sentença recorrida também sustenta que eventual defasagem teria sido recomposta pela
Lei Municipal no 568/1999
, que promoveu reestruturação da carreira.

Esse raciocínio igualmente não se sustenta.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE no 561.836/RN (Tema 72)
, reconheceu que eventual incorporação decorrente da conversão monetária pode cessar com a superveniência de reestruturação remuneratória da carreira.

Todavia, a reestruturação não pode ser presumida como causa automática de absorção da diferença.

Para que tal efeito jurídico se configure, é indispensável demonstrar, mediante análise técnica concreta, que a reestruturação implicou incremento remuneratório suficiente para neutralizar eventual defasagem decorrente da conversão monetária.

Sem essa demonstração objetiva, a mera existência de legislação posterior não se presta a infirmar a apuração técnica realizada na liquidação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a
Contadoria Judicial exerce papel institucional relevante
no âmbito do Poder Judiciário, funcionando como órgão técnico auxiliar responsável pela elaboração de cálculos judiciais e pela análise contábil de questões submetidas à apreciação jurisdicional.

Sua atuação contribui significativamente para a racionalidade das decisões judiciais, fornecendo subsídios técnicos indispensáveis à correta quantificação de obrigações pecuniárias.

Todavia, no caso concreto, a complexidade da matéria discutida — que envolve reconstrução histórica da remuneração do servidor, aplicação da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994, verificação de eventual defasagem decorrente da conversão monetária e análise comparativa de possíveis reestruturações remuneratórias posteriores — recomenda que a apuração seja realizada por
profissional especializado
, dotado de capacitação técnica específica em contabilidade aplicada a cálculos judiciais e perícia contábil.

Essa providência assegura maior precisão metodológica e maior segurança na formação do convencimento judicial.

Desse modo, a adequada solução da controvérsia exige exame técnico aprofundado das premissas estabelecidas no título judicial, não sendo
possível substituir tal apuração por conclusões genéricas acerca da inexistência de perda remuneratória ou da ocorrência de liquidação zero.

Dos honorários recursais

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial estabelecida na instância de origem.

Assim, sobrevindo a cassação da sentença recorrida, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente arbitrada, devendo a sucumbência ser fixada oportunamente quando da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
, NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência da Turma Recursal
, NÃO CONHEÇO
da prejudicial de prescrição quinquenal

e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
CASSAR a sentença recorrida
;

b)
DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento
, com realização de perícia técnica especializada destinada a apurar eventual perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, mediante aplicação da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994;

c) determinar que a fixação da sucumbência seja realizada oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026